Tribunal: TJMT
Processo: 1004185-76.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004185-76.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[WAGNER TOSHIO SHIMOSAKAI - CPF: 026.454.769-10 (ADVOGADO), ALECIO DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 627.821.341-91 (EMBARGANTE), CLAUDIA GENOUD OLIVEIRA - CPF: 709.218.491-68 (EMBARGANTE), CARLOS ERNESTO AUGUSTIN - CPF: 287.640.990-91 (EMBARGADO), EUGENIO PIRES TERRA - CPF: 291.233.806-91 (EMBARGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), ANDRE MARTINS KAWABATA - CPF: 899.999.591-72 (ADVOGADO), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), MARCIO ANTONIO GARCIA - CPF: 616.621.001-91 (ADVOGADO), MARCOS TULIO FERREIRA PIRES - CPF: 386.242.146-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ALOIZIO COSTA PIRES JUNIOR - CPF: 567.845.206-10 (TERCEIRO INTERESSADO), THEREZA CHRISTINA FERREIRA PIRES TERRA - CPF: 386.244.356-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA VIEIRA SHIRAISHI - CPF: 171.717.558-94 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO FERREIRA PIRES - CPF: 483.484.066-20 (TERCEIRO INTERESSADO), YARA PIRES TERRA - CPF: 576.412.266-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO.
ALEGADA OMISSÃO.
QUESTÃO EXPRESSAMENTE ANALISADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. NÃO CABIMENTO.
RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Embargos de Declaração oposto em virtude de
A
córdão que manteve decisão
que reconheceu
fraude à execução e declarou a ineficácia de negócio jurídico relativo à alienação de imóvel após averbação da penhora na matrícula.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em definir se o julgamento incorreu em omissão ao deixar de apreciar contrato particular de permuta celebrado antes da averbação da penhora e se tal circunstância
é
apta a afastar a fraude à execução em razão da alegada boa-fé dos adquirentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Câmara apreciou expressamente a alegação de aquisição anterior à averbação da penhora e a tese de boa-fé dos adquirentes
e
concluiu que o marco juridicamente relevante para reconhecimento da fraude à execução corresponde à averbação da penhora em confronto com a formalização registral da alienação imobiliária.

4
. O contrato particular
citado
pelos Embargantes foi considerado no julgamento, mas reputado insuficiente para afastar a fraude à execução, diante da averbação da penhora anterior à lavratura e ao registro da
Escritura Pública
de transferência.

5
. A insurgência recursal traduz mero inconformismo da parte com o entendimento jurídico adotado pela Câmara, providência incompatível com a via integrativa.

6
.
Inexistente
intuito manifestamente protelatório, mostra-se incabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso rejeitado.

Tese de julgamento
: “Não há omissão quando o Órgão Julgador aprecia a alegação de aquisição anterior à averbação da penhora e conclui que contrato particular desacompanhado de registro imobiliário anterior à constrição não afasta a fraude à execução.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973,
arts
. 593, II, e 659, § 4º; CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º; CC, art. 1.245.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Embargos de Declaração oposto
s
por
Alécio de Morais Oliveira

e
Claudia Genoud de Oliveira

em virtude do
Acórdão que conheceu parcialmente do Agravo de Instrumento por eles interposto e, na parte conhecida, desproveu o Recurso.

Em suas razões, os
Embargantes
alegam que o Acórdão é omisso, sob a tese de q
ue a Câmara deixou de apreciar o Instrumento Particular de Permuta de Imóvel por móveis juntado no Id. 202597135, datado de 12/07/2011, documento que
, conforme aduzem,
demonstra a aquisição do imóvel em momento anterior ao registro da penhora.

Afirmam que adquiriram área rural com 7,61 hectares integrante da matrícula nº 41.432 do Registro Geral de Imóveis da Comarca de Rondonópolis/MT,
e que, à época, as
partes se
comprometeram a futuramente
formaliza
r
a
E
scritura
P
ública e divisão da área, em razão da existência de condomínio com terceiros e da necessidade de providências administrativas.

Aduzem que, na data da celebração do contrato particular, inexistia qualquer averbação de penhora ou informação apta a indicar a existência de demanda capaz de conduzir o alienante à insolvência, circunstância que evidencia

a boa-fé dos adquirentes.

Sustentam que a penhora somente foi registrada em 25/06/2012, aproximadamente um ano
depois da
celebração do negócio jurídico, razão pela qual a aquisição antecede o ato constritivo e afasta a caracterização de fraude à execução.

Ao final, requerem o acolhimento dos
Aclaratórios
para suprir a alegada omissão, reformar o julgado e reconhecer a validade da aquisição do imóvel, com o consequente afastamento da fraude à execução reconhecida
no julgado.

Manifestação do Embargado
Carlos Ernesto Augustin
no Id. 362326383, em que pugna pela rejeição do Recurso e pela aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC, no equivalente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado,

cuida-se de
Embargos de Declaração oposto por
Alécio
de Morais Oliveira
e
Claudia Genoud de Oliveira
em virtude do
A
córdão que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento por eles interposto
, manteve
a decisão que reconheceu fraude à execução e declarou a ineficácia do negócio jurídico em relação ao Exequente
/Embargado,
Carlos Ernesto Augustin
.

Os Embargantes sustentam que o Acórdão é omisso, sob a tese de q
ue a Câmara não
observou
o Instrumento Particular de Permuta de Imóvel por móveis de Id. 202597135, datado de 12/07/2011, por meio do qual afirmam ter adquirido área rural de 7,61 hectares inserida em área maior da matrícula nº 41.432 do Registro Geral de Imóveis da Comarca de Rondonópolis/MT.

Aduzem que, à época da celebração do contrato particular, não havia averbação de penhora na matrícula do imóvel, uma vez que a constrição somente foi registrada em 25/06/2012, quase um ano após a aquisição alegada.

Asseveram, portanto,
que o contrato particular anterior à penhora comprova a boa-fé dos adquirentes e afasta

a fraude à execução, ainda que a transferência tenha ocorrido por instrumento particular e a
lavratura
da
Escritura Pública
tenha sido postergada em razão da necessidade de divisão do imóvel e regularização administrativa.

A leitura do Acórdão embargado afasta qualquer dúvida quanto à inexistência de omissão a ser suprida.

No julgamento do Agravo de Instrumento, a Câmara analisou expressamente a tese central deduzida pelos
Embargantes
, qual seja, a alegação
de
que
adquiriram o imóvel
antes da averbação da penhora e que, por isso, est
á
comprovad
o que agiram de
boa-fé.

Ou seja, a
controvérsia
devolvida
foi devidamente compreendida e examinada pelo Órgão Julgador
, o qual, todavia, concluiu
que, para fins de reconhecimento da fraude à execução, o marco juridicamente relevante não
é
a data do instrumento particular
citado
pelos
Embargantes
,
e sim
a data da lavratura e do registro da
Escritura Pública
de
Compra
e
Venda
em confronto com a averbação da penhora na matrícula do imóvel.

Nesse sentido,
n
o
A
córdão embargado
está
consignado
que, demonstrado que a penhora foi averbada na matrícula antes da lavratura e do registro da
Escritura Pública
d
e Compra
e
Venda
, est
á
caracterizada a fraude à execução.

Assim, o Instrumento Particular de Permuta de Imóvel mencionado pelos Embargantes foi considerado no julgamento, mas não se mostrou suficiente para afastar a fraude à execução reconhecida, uma vez que a averbação da penhora precedeu a lavratura e o registro da
Escritura Pública
de transferência.

É pertinente relembrar que o fato
de os Embargantes atribuírem ao contrato particular eficácia suficiente para comprovar a boa-fé e afastar a fraude à execução não impõe conclusão diversa
, pois
a Câmara adotou fundamentação expressa no sentido de que a alienação formal do imóvel, com aptidão para produzir efeitos perante terceiros, ocorreu após a averbação da penhora, circunstância que atrai a incidência do entendimento consolidado de que o
reconhecimento da fraude
à
execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.

Na hipótese, a fraude à execução foi reconhecida justamente em razão da existência de averbação da penhora na matrícula antes da formalização registral da alienação.

Desse modo, a tese de boa-fé fundada exclusivamente em contrato particular anterior à penhora foi afastada pela própria razão de decidir adotada pelo Colegiado.
Logo, a
circunstância
aduzida
pelos Embargantes não foi ignorada pela Câmara, mas apreciada sob perspectiva jurídica diversa da pretendida pela parte
.

Registre-se que não
há omissão quando o órgão julgador enfrenta a questão jurídica essencial ao deslinde da controvérsia, ainda que não acolha a interpretação pretendida pela parte ou não examine, um a um, todos os argumentos utilizados para sustentar a tese rejeitada.

Ao que se observa, os Embargantes, na verdade,
buscam rediscutir o mérito da decisão e obter novo exame acerca da suficiência do Instrumento Particular de Permuta para afastar a fraude à execução
, olvidando-se que
os Embargos de Declaração não constituem via adequada para reexame do mérito do julgado ou para manifestação de inconformismo da parte quanto à conclusão jurídica adotada pelo Órgão Julgador.

Em relação ao argumento
de que a boa-fé dos adquirentes não teria sido apreciada
, melhor sorte não lhes assiste, pois o Colegiado
expressamente analisou a jurisprudência aplicável ao reconhecimento da fraude à execução e assentou que, havendo registro da penhora na matrícula antes da formalização registral da alienação, a fraude
fica
configurada. Logo, a boa-fé foi examinada dentro da lógica jurídica adotada no julgamento e afastada diante do marco registral reconhecido como determinante.

Reitero,
eventual discordância dos Embargantes quanto ao alcance jurídico do art. 1.245 do Código Civil, à eficácia do contrato particular entre as partes ou à suficiência do instrumento particular para afastar a fraude não evidencia vício de integração, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Quanto ao pedido formulado pelo Embargado de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, não merece acolhimento
,
uma vez que o Recurso foi
oposto com o propósito de provocar manifestação expressa acerca da tese defensiva deduzida pelos Embargantes, circunstância que afasta, por si só, a configuração de intuito manifestamente protelatório.

Com o exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026